Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706249-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPOLIO DE AURELIANO CARLOS FONSECA FILHO RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS JÁ RECUPERADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE PRAD. DELIMITAÇÃO DOS DANOS A SEREM RECUPERADOS. DESCUMPRIMENTO. VALOR ESTIMATIVO. FIXAÇÃO EM PERÍCIA. VALIDADE. 1. Por meio da sentença proferida em ação civil pública destinada a apurar grave dano ambiental, o réu foi condenado ao pagamento de indenização quanto aos danos ambientais causados e já recuperados, bem como em obrigação de fazer concernente em recuperar, à sua custa, o restante da área degradada, conforme Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, que deveria ser apresentado e aprovado pela autoridade pública, no prazo de 90 dias (noventa dias) contados do trânsito em julgado. 2. O PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas consiste no documento definidor das medidas de recuperação da área, a ser elaborado pelo responsável por tal recuperação e apresentado à autoridade competente para aprovação. Está disciplinado pela Instrução Normativa 11, de 11 de dezembro de 2014, do ICMBio, que estabelece “procedimentos para elaboração, análise, aprovação e acompanhamento da execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Perturbada - PRAD, para fins de cumprimento da legislação ambiental”. 3. Verificando-se que o réu não demonstrou ter apresentado o PRAD definidor da extensão do dano a ser recuperado, é cabível a substituição do custo da obrigação de fazer pelo valor encontrado na perícia. 4. Considerando a necessidade de recuperação da extensa área degradada, não merece reparos a decisão que estabelece o valor com base em estimativa fixada em perícia judicial, a qual, em análise de campo, estipulou o preço de mercado para a aceleração da regeneração da área, que foi degradada há mais de 25 anos pelo devedor e ainda não foi recuperada totalmente. 5. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 509, §4o, 815 e 816, todos do CPC, afirmando não ser cabível a homologação de cálculo fora dos limites do título executivo. Acrescenta só ser possível a conversão da obrigação de fazer para pecuniária se frustrada a execução ou cumprimento de sentença que, no caso, sequer foi iniciado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 502, 509, §4o, 815 e 816, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Destarte, tendo em vista que o réu agravante não demonstrou o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no item 2 da sentença transitada em julgado, e considerando a necessidade de recuperação da extensa área degradada, não merece reparos a decisão que estabeleceu o valor com base em estimativa fixada em perícia judicial, a qual, em análise de campo, estipulou o preço de mercado para a aceleração da regeneração da área, que foi degradada há mais de 25 anos pelo devedor e ainda não foi recuperada totalmente” (ID 26326952), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023